Tribunal: STF
Processo: RE 87169
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
- Jornada de trabalho de bancários ocupantes de cargo em comissão é a da duração normal, de oito horas, desde que percebam gratificação não inferior a um terço do salário do cargo efetivo, consoante preceitua a Consolidação das Leis do Trabalho, art. 224, § 2º, com a nova redação dada pelo Decreto-lei 754, de 11 de agosto de 1969.
RE não conhecido, por não comprovada a contrariedade à Constituição.